Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0739956-15.2020.8.07.0000 Agravante: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A Agravado: FORGESSO COMERCIO DE GESSO E TRANSPORTE LTDA, JOSENALDO MARIANO DA SILVA e JOÃO MARCIO PEREIRA LIMA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida em desfavor de FORGESSO COMERCIO DE GESSO E TRANSPORTE LTDA, JOSENALDO MARIANO DA SILVA e JOÃO MARCIO PEREIRA LIMA. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para indisponibilização dos bens do executado nos seguintes termos: “O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Não tendo sido indicados bens do executado passíveis de penhora e não se tendo notícia de sua existência, suspendo o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu § 1o, do CPC. O prazo da suspensão deverá ser contado da intimação desta decisão. Brasília/DF, Domingo, 09 de Agosto de 2020, às 19:17:22. Documento Assinado Digitalmente” (ID 69588996). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o tomou todas as medidas cabíveis típicas na tentativa de alcançar o crédito. Argumenta que o CNIB é regido pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, não havendo nenhuma limitação quanto a sua utilização, podendo ser amplamente utilizado para se alcançar o objetivo esperado pelo credor, em atenção ao princípio da cooperação processual. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que seja realizada a pesquisa e indisponibilidade de bens do agravado por meio do CNIB (ID 19598788). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 19598789), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator